Tribunal: STJ
Processo: 2213884-20.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1787822 - SP (2020/0295182-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DULCE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVANTE
: DULCE MARIA DE ALMEIDA PRADO
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: FÁBIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP034672
JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO - SP149254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL.
FATOS
PRETÉRITOS.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
ACÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
N. 42. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por Dulce Maria de
Almeida e outros contra decisão que, nos autos de cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública, indeferiu o pedido de
aplicação do novo Código Florestal ao caso dos autos, por entender
que o título executivo obtido após o trânsito em julgado não pode
ser modificado em virtude de alteração legislativa.
2. Em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do
recurso especial, determinando às partes recorridas a instituição da
área de reserva legal à luz da legislação vigente ao tempo da
infração ambiental, decisório que foi posteriormente ratificado pelo
colegiado da Primeira Turma.
3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente
reclamação ajuizada em face do mencionado acórdão,
determinando que outro fosse proferido, desta feita com
Documento eletrônico VDA51252621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fe1aa1c1-c8ea-452f-9220-d96586145979

observância
do
entendimento
da
Excelsa
Corte
sobre
retroatividade das normas previstas na Lei n. 12.651/2012 em
relação a fatos anteriores à sua vigência.
4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de
que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal
esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge do decisum
vinculativo formalizado no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902,
4.903 e 4.937 e da ADC n. 42.
5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados
emanados do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade. Isso porque a persistência de dissensos
interpretativos, em desconformidade com os entendimentos
sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência do
sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de
instabilidade incompatível com a racionalidade que deve nortear a
jurisdição.
6. Assim, em análise do caso concreto, há que se negar provimento
ao recurso especial manejado pelo
paulista, mantendo-se as
Parquet
conclusões exaradas pela instância ordinária quanto à plena
aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de 2012.
7. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar
provimento ao agravo em recurso especial manejado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao agravo
interno para, em juízo de retratação, reconsiderar a decisão de fls. 766/769 e negar
provimento ao agravo em recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51252621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fe1aa1c1-c8ea-452f-9220-d96586145979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1787822 - SP (2020/0295182-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DULCE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVANTE
: DULCE MARIA DE ALMEIDA PRADO
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: FÁBIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP034672
JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO - SP149254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL.
FATOS
PRETÉRITOS.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
ACÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
N. 42. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por Dulce Maria de
Almeida e outros contra decisão que, nos autos de cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública, indeferiu o pedido de
aplicação do novo Código Florestal ao caso dos autos, por entender
que o título executivo obtido após o trânsito em julgado não pode
ser modificado em virtude de alteração legislativa.
2. Em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do
recurso especial, determinando às partes recorridas a instituição da
área de reserva legal à luz da legislação vigente ao tempo da
infração ambiental, decisório que foi posteriormente ratificado pelo
colegiado da Primeira Turma.
3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente
reclamação ajuizada em face do mencionado acórdão,
determinando que outro fosse proferido, desta feita com
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

observância
do
entendimento
da
Excelsa
Corte
sobre
retroatividade das normas previstas na Lei n. 12.651/2012 em
relação a fatos anteriores à sua vigência.
4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de
que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal
esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge do decisum
vinculativo formalizado no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902,
4.903 e 4.937 e da ADC n. 42.
5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados
emanados do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade. Isso porque a persistência de dissensos
interpretativos, em desconformidade com os entendimentos
sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência do
sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de
instabilidade incompatível com a racionalidade que deve nortear a
jurisdição.
6. Assim, em análise do caso concreto, há que se negar provimento
ao recurso especial manejado pelo
paulista, mantendo-se as
Parquet
conclusões exaradas pela instância ordinária quanto à plena
aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de 2012.
7. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar
provimento ao agravo em recurso especial manejado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
contra decisão de fls.
Dulce de Figueiredo Ferraz outros
766/769, por meio da qual decidi pelo conhecimento do agravo e provimento do recurso
especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, determinando-se à
recorrida a instituição da área de reserva legal à luz da legislação vigente ao tempo da
infração ambiental, tendo consignado que "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui compreensão no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do art.
15 da Lei no 12.651/2012, afastando, nesses casos, a autorização para compensação da
área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal. Isso porque, no
entender desta Corte de Justiça, o Novo Código Florestal estabelece um padrão de
proteção ambiental inferior ao já existente, restando inviável a incidência da nova
disciplina legal, em razão do princípio de proibição do retrocesso na preservação
" (fl. 767).
ambiental
As partes agravantes, em suas razões, sustentam, em resumo, que o decisum
aplicou incorretamente o direito ao caso concreto, pois a invocação do tempus regit
, para impor a observância da Lei n. 4.771/1965, seria inadequada, já que o título
actum
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

executivo não especificou parâmetros, percentuais e metragens para a recuperação, mas
apenas obrigação de recuperação, e o trânsito em julgado e início do cumprimento
ocorreram sob a égide do novo Código Florestal. Para tanto, aduz que, "[n]ão tendo, o
título executivo, especificado os detalhes de metragem das áreas de reserva florestal e de
proteção permanente a serem observadas na recuperação ambiental, assim como não
tendo afirmado a impossibilidade de se computar na reserva florestal legal as áreas de
proteção permanente (que sequer foi pedido na inicial), a coisa julgada se formou no
sentido de aplicar a lei florestal que, uma vez alterada antes do trânsito em julgado e do
início do cumprimento de sentença, não pode impor ao jurisdicionado obrigação que
deixou de existir, não se justificando a aplicação, no caso presente, de precedentes deste
C. STJ no sentido de que a lei aqui aplicável deve ser aquela vigente quando da infração
" (fl. 778).
ambiental
Acrescentam que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem encontra-se
alinhado aos decisórios do STF em controle concentrado de constitucionalidade nas
ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC n. 42, sendo que "a r. decisão aqui
agravada, ao deixar de aplicar precedente com força vinculante emanado Plenário do E.
STF, incidiu em negativa de vigência ao disposto nos arts. 102, I, l; 103-A, ambos da
Constituição Federal, bem como deixou de observar o quanto disposto na Súmula
" (fl. 781).
Vinculante n. 10 do mesmo STF
Por fim, asseveram que "[n]ão há prova nos autos no sentido de que a
aplicação do Novo Código Florestal represente prejuízo capaz de configurar retrocesso
" (fl. 782).
em matéria ambiental
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.506/1.511.
Em primeira análise da insurgência, o colegiado desta Primeira Turma
decidiu pela ratificação da decisão, por meio de aresto que ficou assim ementado (fls.
1.520/1.521):

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CLÁUSULA
DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo
mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de
toda a coletividade, e observando, in casu, o princípio tempus regit actum." (
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP
Turma, DJe de
).
13/8/2021
2. Assim, está impossibilitada a aplicação retroativa do art. 15 da Lei n. 12.651
/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é
inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regit actum a
,
instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na
legislação vigente ao tempo da infração ambiental.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade
da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à
análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de matéria dirimida
à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de
atuação desta Corte de Justiça (
, relator Ministro
REsp n. 1.646.193/SP
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
).
4/6/2020
4. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao
enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não
haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por
violados, tampouco afastamento destes, mas tão somente a interpretação do
direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta
Corte. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.

Todavia, os insurgentes apresentaram reclamação perante o Supremo
Tribunal Federal, ao argumento de que o STJ, ao declarar que o novo Código Florestal
detém padrão de preservação ambiental inferior ao código revogado, ofende a autoridade
da jurisprudência vinculante do STF, que reconheceu expressamente a
constitucionalidade do art. 15 da citada lei e afastou a aplicação do princípio da vedação
ao retrocesso.
Na oportunidade do julgamento, foi determinada a cassação do acórdão
proferido por esta Primeira Turma, a fim de que outro
fosse proferido, com
decisum
observância do entendimento da Excelsa Corte sobre o tema discutido na demanda.
Eis a ementa do referido decisório:

RECLAMAÇÃO.
AMBIENTAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO
FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO
JULGAMENTO DAS ADI ́S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 À CONTROVÉRSIA DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE
JULGA PROCEDENTE.
(
, Relator Min. Luiz Fux, DJe-s/n divulg
, public
Rcl n. 68.121
14/8/2025
.)
15/8/2025

Portanto, foram-me remetidos os autos para nova análise do feito, com
observância do que decidido pelo STF no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903,
4.937 e da ADC n. 42, providência que passo a cumprir.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

Como visto, os
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
presentes autos foram-me encaminhados em virtude do teor do Ofício Eletrônico n.
00735724/2025, de 14 de agosto de 2025, mediante o qual o Ministro Luiz Fux comunica
o resultado do julgamento proferido na
(fls. 26/42 do
Reclamação n. 68.121/SP
Expediente Avulso).
Desse modo, na esteira do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
passo à nova apreciação do recurso especial interposto neste caderno, conforme se vê
adiante.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento manejado por Dulce Maria
de Almeida e outros contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proferida
em ação civil pública, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso
dos autos, por entender que o título executivo obtido após o trânsito em julgado não
pode ser modificado em virtude de alteração legislativa (fl. 23).
Para tanto, sustentam os recorrentes que os "aludidos atos judiciais
decisórios apenas e tão somente reconheceram a obrigação da parte agravante em
promover a regularização da área objeto da presente demanda em relação a reserva legal,
" (fl. 6).
não fazendo menção a aplicação de qualquer legislação específica
Concluem, então, que, havendo coisa julgada somente sobre a obrigação
imposta em
judicial, e não sobre a legislação que regula o tema, "
decisum
as regras a
serem aplicadas a questão atinente ao projeto de regularização de reserva legal são
aquelas previstas na Lei 12.651/12, ou seja, o vigente e constitucional Código Florestal,
inexistindo qualquer fundamento plausível para a aplicação do ultrapassado e revogado
" (fl. 10).
Código Florestal
Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
decidiu pelo provimento do recurso, nos seguintes termos (fl. 587):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da
qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o
fundamento de que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado não
pode ser modificado em virtude de alteração legislativa. Determinou, assim,
expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em 120 dias seja
efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
2. Possibilidade de aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, quanto ao
que se refere à reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja
aprovação da autoridade administrativa competente. Inexistência de ofensa ao
título executivo judicial. Recurso provido.

Na ocasião, consignou-se que (fls. 589/591):

Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

No caso presente, as regras a serem aplicadas para a questão atinente ao projeto
de regularização da reserva legal, nos termos em que disciplinados pelo Novo
Código Florestal, não afrontam a garantia constitucional de imutabilidade da
coisa julgada.
Deve-se, ainda, considerar que o acolhimento do pedido do agravante, não
implicaria admitir afronta a um dos pilares do Estado Democrático de Direito: o
princípio constitucional da irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos
perfeitos, tampouco violaria o dogma da coisa julgada, porquanto, mister
salientar que o Código Florestal de 2012 manteve a obrigação de instituição de
áreas de Reserva Florestal Legal (RFL) em imóveis rurais, ainda que com
pequenas atenuações mantendo, assim, a obrigação já prevista no primeiro
Código Florestal de 1934 e mantida no Código Florestal de 1965 (Lei federal no
4.771/65).
Algumas circunstâncias, assim, devem ser analisadas com cautela, notadamente
do ponto de vista prático, na medida em que certas exigências, que denotavam
certa dificuldade em seu cumprimento, ex vi, a averbação da reserva legal na
matrícula do imóvel, foram flexibilizadas, a fim de garantir a efetiva execução
das obrigações impostas no Código Florestal e, portanto, aumentar a
fiscalização e proteção do meio ambiente.
Dentre essas medidas, destacam-se, por exemplo, aquelas previstas no art. 151 e
no art. 18, § 4o, do novel Código Florestal ao estabelecerem a possibilidade de
cômputo das áreas de APP no cálculo do percentual de Reserva Legal Florestal,
bem como ao desobrigar a averbação da Reserva Legal no Cartório de Registro
de Imóveis se já registrado no CAR.
Pois bem. No tocante ao pedido de aplicação do disposto no art. 15, da Lei
federal no 12.651/12, a fim de permitir o cômputo da Área de Preservação
Permanente (APP) no cálculo do percentual destinado à Reserva Legal (RL) no
imóvel do agravante, na medida em que o referido dispositivo legal não
vilipendia o princípio invocado pela autoria o da 'vedação do retrocesso' em
termos de direito ambiental. E não por quê? A principiologia em matérias de
direito constitucional não instala hierarquia axiológica, não impõe pressupostos
autoritários; ligam-se, antes de mais, a uma ordenação sistemática, que tem por
primado o princípio da legalidade.
Não há, assim, cogitar-se de mácula ao princípio da vedação ao retrocesso
ambiental ao contrário, a disposição do art. 15 do Novo Código Florestal sopesa
direitos fundamentais, sendo o cômputo lá previsto nada mais que um
denominador comum destes direitos conjugados.

Nesse contexto, foi interposto o recurso especial ora levado a julgamento.
Em suas razões, o
estadual aponta, além de dissídio jurisprudencial,
Parquet
ofensa aos seguintes dispositivos da legislação federal:
I - art. 6o da Lei n. 4.657/1942, ao argumento de que os fatos relacionados à
falta de averbação da área de reserva legal e à inexistência de regularização da APP se
deram todos sob a égide da Lei n. 4.771/1965 e que "[a] aplicação do mencionado
dispositivo em relação a fatos anteriores à edição da Lei Federal no 12.651/12 acaba por
violar os direitos ambientais adquiridos e, no caso dos autos, a coisa julgada material,
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

além de ofender o princípio da proibição do retrocesso, pois, de forma geral, estabelece
um padrão de proteção ambiental manifestamente inferior ao anteriormente existente,
que, por sua vez, era adequado à preservação do meio ambiente, do direito à vida e à
" (fl. 606);
qualidade de vida
II - arts. 4o, VI, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, sustentando, no acórdão,
que, "ao permitir a aplicação de lei nova menos protetiva a fatos pretéritos, já
consolidados por sentença transitada em julgado, violam-se as normas que impõe a
" (fl. 607).
responsabilização objetiva e integral do poluidor pelos danos causado
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 616/637.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo e do
recurso especial, nos termos assim resumidos (fl. 758):

AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL FLORESTAL.
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS REGRAS DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
- Parecer pelo conhecimento e pelo provimento do agravo e do recurso especial
subjacente.

Pois bem.
Em relação à questão de fundo, é certo que as Turmas que compõem a
Primeira Seção do STJ possuíam entendimento alinhado de que o novo Código
Florestal (Lei n. 12.651/2012) não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os
direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada formada sob a vigência de lei ambiental
anterior.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal vem concluindo que tal
compreensão diverge do decidido no julgamento das Ações Diretas de
, bem como no da
Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902
Ação Declaratória de
, notadamente no que tange à legitimidade constitucional do
Constitucionalidade n. 42

Poder Legislativo para instituir "regimes de transição entre marcos regulatórios, por
[art. 5o,
, da CRFB]
[arts.
imperativos de segurança jurídica
caput
e de política legislativa
21, XVII, e 48, VIII, da CRFB]".
Com efeito, tal como consta da própria ementa dos julgados proferidos pela
Excelsa Corte: "Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se se
com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de
trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo
dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal
caput
como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225,
,
'
'
CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental , ignorando
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente
investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e
"
objetivas.
A esse respeito, pontuou o eminente Ministro Luiz Fux, Relator das ações
de constitucionalidade, que:

Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código
Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a
regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já
assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde
que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja
esvaziado. No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de
relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável
entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização
das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que
igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis.
[...]
Tem-se, portanto, nas disposições transitórias do art. 59 da Lei n. 12.651/2012,
a instituição dos Programas de Regularização Ambiental a alcançarem ilícitos
praticados mesmo antes de 22.7.2008, reservada à União o estabelecimento de
normas gerais e, aos demais entes federados, a "edição de normas de caráter
específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas,
culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição
Federal" (art. 59, § 1o).
Mesmo para fatos ocorridos antes de 22.7.2008, ficam os infratores sujeitos à
autuação e punição se não aderirem ou descumprirem os ajustes firmados em
termo de compromisso, medidas administrativas suscetíveis de execução se não
recompostas as áreas degradadas seja em locais de preservação permanente ou
de reserva legal, "para que o infrator de outrora seja transformado em agente de
recuperação das áreas degradadas" (parecer da AGU na ADI n. 4.937, fl. 32)"

No âmbito da exegese doutrinária concernente às repercussões práticas
decorrentes da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-
se oportuno aduzir a lúcida lição do eminente professor José Maria da Costa:

Por fim, contudo, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a formulação de pleito
de inconstitucionalidade veiculada em tais ADIs no que concerne à quase
totalidade das determinações impugnadas e declarou, assim, a
constitucionalidade da maioria dos artigos, parágrafos e incisos questionados
(constituindo esse rol o art. 3°, XIX; o art. 4° III; o art. 4°, § 1°; o art. 4°, § 4o, o
art. 4°, § 5°; o art. 4°, § 6°, e incisos; o art. 5°; o art. 7°, § 3°; o art. 8°, § 2°; o
art. 12, § 4o; o art. 12, § 5o; o art. 12, § 6o; o art. 12, § 7o; o art. 12, § 8o; o art.
13, § 1°; o art. 15; o art. 17, § 3o; o art. 44; o art. 60; o art. 61-A; o art. 61-B; o
art. 61-C; o art. 63; o art. 66, § 3°; o art. 66, § 5°; o art. 66, § 6°; o art. 67; o art.
68; o art. 78-A).
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

Num segundo plano, consequente do primeiro, forçoso é concluir que, se tais
ADIs foram repelidas e se os dispositivos por elas impugnados - questionados
porque supostamente feriam o princípio do Direito Ambiental que veda o
retrocesso — foram tidos por constitucionais pela mais alta corte de controle
constitucional do País, devem eles ser regularmente aplicados aos casos
práticos, sem que assista ao intérprete ou ao aplicador do Direito negar-lhes
vigência ou viabilidade prática.
Num terceiro plano, sobretudo após o julgamento dessas ADIs aforadas contra o
CF-2012 e a consequente declaração de constitucionalidade de tais dispositivos
por elas impugnados, não se permite alegar princípios tão caros ao Direito
Ambiental — incluindo o da precaução, o da prevenção e aquele que veda o
retrocesso ambiental — para, com isso, pretender inviabilizar a aplicação
prática de dispositivos da codificação florestal sabidamente reconhecidos assim
como constitucionais.
Num quarto plano, na esfera intrínseca do CF-2012, deve-se considerar que o
legislador, a par de estabelecer regras permanentes para o futuro nas disposições
gerais (arts. 1o-A a 58), determinou normas de acertamento para as
irregularidades do passado nas disposições transitórias (arts. 59 e 60),
esmiuçando tal regularização para as áreas de preservação permanente (arts. 61-
A a 65) e para as áreas de reserva legal (arts. 66 a 68).
E, nesse panorama, exatamente porque, dentre os diversos valores em cotejo,
optou o codificador florestal por fixar, mais ao final de suas determinações,
regras próprias ensejadoras da regularização de atividades ilícitas ambientais
perpetradas em tais áreas quando da vigência da legislação revogada, e o STF
não identificou a eiva da inconstitucionalidade em qualquer dos dispositivos
correspondentes, não se pode pretender objetar, depois de tudo isso, com regras
das disposições gerais (formuladas para o futuro) para, com isso, tentar empecer
a aplicação das disposições transitórias (engendradas, com determinações
próprias, para o acertamento das irregularidades do passado), argumentando,
para tanto, com princípios que, num plano mais alargado, dizem respeito ao
Direito Ambiental, tais como o da precaução, o da prevenção e aquele que veda
o retrocesso, mas não encontram supedâneo ou campo de incidência numa
exegese sistêmica das regras próprias e estritas do Código Florestal, sobretudo
quando se trata das disposições transitórias para regularização do passado.
Afinal, se o art. 59 fala em Programas de Regularização Ambiental, deve-se
pensar, em contraponto, que apenas se pode regularizar o que está em
dissonância com determinada estruturação sistêmica, o que pressupõe, quando
se fala em regularização ambiental, em uma situação contrária às normas então
vigentes pelo ordenamento jurídico anterior.
Insista-se, nesse aspecto, em que o entendimento atual, respaldado pela
jurisprudência, sobretudo quando se tem por superada a discussão atinente à
constitucionalidade das disposições legais do CF-2012, determina que, diante
dos diversos valores confrontados para a feitura da lei, “em face dos princípios
democráticos e da separação dos poderes, é ao Poder Legislativo que assiste a
primazia no processo de ponderação” sobre o que é melhor ou não para o objeto
das disposições legais, sem que, desse modo, caiba, nesse sentido, qualquer
intervenção do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

Além disso, numa esfera mais ampla, já faz algum tempo, é preciso “retomar a
dignidade da legislação e respeitar os limites do direito posto. A inconformidade
com a solução legal deve ser resolvida pela mobilização do Legislativo, não
sendo admissível buscar atalhos no Judiciário, sob pena de abandonarmos as
conquistas democráticas em prol de uma temerária juristocracia que
dificilmente podemos controlar".
Importa realçar ademais, nessa seara, em lição já não tão nova, um importante
preceito que orienta a organização política dos Estados modernos e a divisão
harmônica dos poderes constitucionais: há um Poder, que é o Legislativo, "cuja
função é prover a sociedade com as leis de que ela necessita, para manter-se e
desenvolver-se". A esse Poder, por um lado, incumbe "elaborar a lei" reputada
necessária para um adequado aperfeiçoamento do sistema legal, ou mesmo
"privá-la de eficácia, quando reconhecer que não corresponde mais às
necessidades do País"; por outro lado, "nem os outros poderes políticos, nem os
outros órgãos quaisquer da sociedade se podem, juridicamente, opor a força
imperativa da lei".
(COSTA, José Maria da.
. Ribeirão Preto, SP:
Código Florestal comentado
Migalhas, 2020, fls. 42/44, g.n.)

É precisamente nesse contexto que o Excelso Pretório, de forma reiterada,
tem determinado a adequação de arestos proferidos pelo STJ e pelas demais instâncias
ordinárias de jurisdição às diretrizes de observância obrigatória fixadas no julgamento
das referidas ações.
De fato, na esteira do que ficou decidido na própria reclamação que deu
origem ao presente julgamento, nota-se que, em recente julgado, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal deu provimento a recurso extraordinário manejado no bojo do
, Relator Ministro Francisco Falcão, no qual esta Corte
Recurso Especial n. 1.902.194/SP
de Justiça havia consignado expressamente a prevalência da legislação vigente ao tempo
da infração ambiental. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão proferido pelo STF:

DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI
4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA
DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O acórdão recorrido manteve a decisão que considerou inaplicável o novo
Código Florestal (Lei 12.651/2012) a termo de ajustamento de conduta (TAC)
celebrado sob a égide do Código Florestal anterior.
3. A recorrente alega violação do art. 102, § 2o, da Constituição Federal,
argumentando que o acórdão recorrido desrespeita a autoridade da decisão
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das
ADIs nos 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC no 42/DF, as
quais reconheceram a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012) a TACs celebrados sob a égide da legislação
anterior ofende o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ou se o entendimento do
STJ afronta a autoridade da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.901/DF,
4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF. III. Razões de decidir
5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente
ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC
firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.
6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e
na ADC no 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei
12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a
constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC,
contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do
Princípio da Colegialidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 2o, da CF; art. 21, § 1o, do RISTF;
art. 85, § 11, do CPC; Lei 12.651/2012; Lei 4.771/1965; arts. 61-A, 61-B, 61-C,
63 e 67 do Novo Código Florestal.
Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42;
ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; ARE 1287076 AgR;
ARE 1328283 AgR-segundo.
(
, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
ARE n. 1.495.930 AgR
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
.)
14/4/2025
22/4/2025
23/4/2025

Na ocasião do julgamento do agravo em recurso extraordinário acima
mencionado, destacou-se que, quando do julgamento da
,
Reclamação n. 42.889/SP
aquela mesma Primeira Turma decidira pela reforma do julgamento do REsp n. 1.738.333
, também, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, oportunidade em que constou da
/SP
da decisão reclamatória:
ratio decidendi

"Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da
retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das
disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da
Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que
expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato
passada.
A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia
futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal,
apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se
justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito
intertemporal de natureza infraconstitucional.
Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no
tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando
sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma
norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento,
pela CORTE, da constitucionalidade das disposições".
(
, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
Rcl n. 42.889 AgR
em
, processo eletrônico DJe-066 divulg
, public
.)
29/3/2021
8/4/2021
9/4/2021

Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se firmando no
sentido de que "a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal ao caso
concreto esvaziou a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão
vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e
" (
, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma,
4.903, 4.937
ARE n. 1.473.967 AgR
julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
).
22/4/2024
24/4/2024
25/4/2024
Na mesma linha de intelecção, confiram-se, ainda, os seguintes julgados
proferidos no âmbito da Suprema Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL.
EFICÁCIA RETROATIVA DE NORMAS. CONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a
aplicação da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias
pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos
estabelecidos pela Lei no 12.651/2012.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei no 12.651/2012,
com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de
prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma
reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da Lei no 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da Lei no
12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio
do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma
reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte.
IV. Dispositivo e tese Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão
recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei
no 12.651/2012.
(
, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ acórdão:
ARE n. 1.499.324 AgR
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
, processo eletrônico DJe-
7/5/2025
s/n divulg
, public
.)
27/6/2025
30/6/2025

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARTIGO
62
DA
LEI
12.652/2012.
CÓDIGO
FLORESTAL.
RETROATIVIDADE. ADC 42/DF.
1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e
seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a
adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua
concretização e não da irregularidade na exploração da área.
2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação
civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente,
decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas
pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.
3. A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu o reconhecimento de
situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de
suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos
ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.
4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia
futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi
reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
RE n. 1.541.436 AgR
julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
13/5/2025
27/5/2025
.)
28/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL. LEI No 12.651/12. ADI No 4.903/DF E ADC No 42/DF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. APLICAÇÃO
DA NOVA DISCIPLINA LEGAL NA REGULAMENTAÇÃO DE
SITUAÇÕES CONSOLIDADAS EM MOMENTO PRETÉRITO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. No julgamento da ADI no 4.903/DF e da ADC no 42/DF, o STF declarou a
constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.651/12 que dispõem
sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações
consolidadas em momento pretérito.
2. A edição da Lei no 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos
termos do art. 493 do CPC.
3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado
atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à
luz da Lei no 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja
validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI no 4.903/DF e na ADC no
42/DF.
5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a
decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do
entendimento paradigma.
(Rcl n. 58.519 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Relator(a) p/ acórdão: Dias
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
, processo eletrônico DJe-s/n
29/4/2024
divulg
, public
.)
20/5/2024
21/5/2024

DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TAC) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO.
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
LEI
12.651/2012.
APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E
ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL
DIVERSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
com agravo, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo
Código Florestal (Lei no 12.651/2012) em razão da existência de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito.
3. A recorrente alegou violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula
Vinculante no 10 do STF, por entender que o STJ teria declarado
inconstitucionalidade de artigos da Lei no 12.651/2012 de forma incidental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do STJ, ao aplicar o
Código Florestal anterior, contrariou a jurisprudência do STF sobre a
constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal e a sua possível
aplicação retroativa.
III. Razões de decidir
5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente
ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC
firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.
6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e
na ADC no 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei
12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a
constitucionalidade da Lei 12.651/2012.
7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC,
contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do
princípio da colegialidade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

11. Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: art. 97 da CF;
Súmula Vinculante no 10; art. 21, § 1o, do RISTF; art. 102, III, “a”, da CF; art.
15 e 59 da Lei no 12.651/2012; arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei no 12.651
/2012; art. 5o, XXII, e 170, II, da CF. Jurisprudência relevante citada: ARE
964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR; ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937;
Reclamação 42.889/SP; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Súmula no 279/STF;
ARE 1328283 AgR-segundo.
(ARE n. 1.496.440 ED-AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado
em
, processo eletrônico DJe-s/n divulg
, public
.)
31/3/2025
3/4/2025
4/4/2025

Por oportuno, cumpre noticiar, também, a existência de diversas
reclamações apresentadas perante o STF contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
nas quais se deliberou pela cassação dos arestos para adequação diante do que decidido
nas já citadas ações de controle concentrado:
, em face do AREsp n.
Rcl n. 74.530/SP
2.526.078/SP de relatoria do Min. Gurgel de Faria;
, em face do REsp n.
Rcl n. 77.831/SP
2.032.681/SP de relatoria da Min. Maria Thereza Assis Moura;
, em
Rcl n. 77.030/SP
face do REsp n. 2.152.499/SP de relatoria do Min. Francisco Falcão;
,
Rcl n. 70.714/SP
em face do AREsp n. 2.125.022/SP de relatoria do Min. Teodoro Silva; Rcl n. 57.348-
, em face do REsp n. 1.700.760/SP de minha relatoria.
AgR
Além disso, a leitura atenta dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal conduz à inequívoca conclusão de que aquela Corte não vem estabelecendo
distinção entre a incidência do novo Código Florestal a ações em curso, aquelas que
estão em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado ou, ainda, execuções
de Termos de Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação ambiental
.
anterior, impondo-se, em todos esses cenários, a aplicação da novel legislação
Constatando-se, portanto, expressivo aumento no número de demandas
submetidas ao crivo do STF, seja por meio de reclamações constitucionais, seja pela
interposição de recursos extraordinários contra acórdãos oriundos do Superior Tribunal
de Justiça, voltados, em essência, a questionar a jurisprudência deste Sodalício em face
daquela firmada pela Excelsa Corte. Fica evidenciada a necessidade de racionalização do
sistema, em estrita observância ao dever de os Tribunais manterem sua jurisprudência
estável, íntegra e coerente, bem como ao imperativo de respeito aos precedentes
obrigatórios estabelecidos pelo Pretório Excelso.
De outro modo, a perpetuação da divergência interpretativa implicará não
apenas a multiplicação de recursos, mas também o comprometimento da celeridade, da
segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional.
De fato, o sistema de precedentes, tal qual disciplinado pelo Código de
Processo Civil, constitui elemento essencial para a concretização da segurança jurídica,
da isonomia e da racionalização do sistema de justiça. A previsibilidade das decisões
judiciais e a uniformização da interpretação das normas são pilares indispensáveis para a
credibilidade do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

Com
efeito,
a
missão
constitucional
atribuída
a
este Tribunal Superior, quanto à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, deve ser exercida em harmonia com os entendimentos consolidados
pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se instaurar um indesejável conflito
hermenêutico entre este Sodalício e a Corte responsável pela guarda da Constituição
Federal. A persistência de dissensos interpretativos, além de afrontar o dever de
coerência do sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de instabilidade
incompatível com a racionalidade que deve nortear a jurisdição.
Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados emanados
pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, não apenas para preservar a
unidade do sistema, mas também assegurar que a atividade uniformizadora do STJ se
projete como instrumento de estabilidade, em prestígio à segurança jurídica e à confiança
dos jurisdicionados.
Tanto é assim que a análise da jurisprudência mais recente do STJ permite
constatar inequívoca inclinação no sentido de proceder à revisão de sua orientação
jurisprudencial, em prestígio à autoridade da Suprema Corte. A propósito, colhem-se,
exemplificativamente, os seguintes precedentes emanados do colegiado da Segunda
Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JULGAMENTO
DE
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.
12.651/2012). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADIS N. 4.901, 4.902,
4.903 E 4.937 E DA ADC N. 42. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
IMPÕE
SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
PROCEDÊNCIA
DA
RECLAMAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
EFEITOS INFRINGENTES.
I - Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno. O
recurso foi julgado pela Segunda Turma.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
III - Entrementes o julgamento dos embargos aclaratórios, sobreveio o Ofício
(OFSTF n. 00923408/2023), noticiando o julgamento da Reclamação n. 52.671
/SP, da relatoria do Ministro André de Mendonça, no sentido de que a não
aplicação do Novo Código Florestal ao caso concreto, sob o argumento da
irretroatividade, esvazia a força normativa do dispositivo legal e implica recusa
à eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas
ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 23. Assim, confirmou a liminar
e julgou procedente a reclamação "para cassar as decisões reclamadas e
determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

ADC n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937
/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal".
IV - Impõe-se a observância da referida decisão, ante a imperatividade do
comando exarado na referida reclamação, fortalecido pelo fato de se tratar de
entendimento firmado pela Suprema Corte, em ação direta de
inconstitucionalidade (ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC n. 42),
sobrepondo-se ao entendimento deste Corte Superior, em sentido contrário.
Nessa perspectiva, merece reforma a decisão e acórdão confirmativo no
presente processo.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em
observância do julgado na Reclamação n. 52671/SP, perante o Supremo
Tribunal Federal, reconhecer a aplicação retroativa da Lei n. 12.651/2012 e, em
consequência, negar provimento ao recurso especial do Ministério Público do
Estado de São Paulo e da Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação
Ambiental - S.E.R.R.A.
(
, Relator Ministro
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 77.831/SP. DECISÕES PROFERIDAS
NAS ADI'S 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E NA ADC 42. RETROATIVIDADE
DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI N. 12.651/2012. IMEDIATA
EFICÁCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. REGULARIZAÇÃO DO
IMÓVEL NOS TERMOS DAS NOVAS NORMAS ESTABELECIDAS.
AGRAVO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do então
relator, Ministro Herman Benjamin, para negar provimento ao agravo interno
dos particulares, destacando sua jurisprudência no sentido de que a aplicação do
novo Código Florestal se realiza respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada (art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), em harmonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio
tempus regit actum.
2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgou procedente Reclamação
ajuizada pelos ora agravantes, tendo pontuado que a questão atinge a
retroatividade das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos
anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código
Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas
normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.
3. Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 77.831/SP,
reconheço a retroatividade das normas previstas na Lei n. 12.651/2012 em
relação a fatos anteriores à sua vigência, de modo a admitir a imediata eficácia
do novo Código Florestal para fins de permitir que os proprietários
providenciem a regularização do imóvel nos termos das novas normas
estabelecidas e não com base no que determinava a legislação revogada.
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

4. Agravo interno a que se dá provimento, em juízo de retratação, para que
sejam restabelecidos os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no REsp n. 2.032.681/SP
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

Desse modo, no caso concreto, não há como se furtar da estrita observância
do comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da reclamação que deu
origem ao presente julgamento, a fim de que seja negado provimento ao agravo em
recurso especial manejado pelo
paulista, mantendo-se as conclusões exaradas
Parquet
pela instância ordinária quanto à plena aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal de
2012 e à possibilidade de cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do
percentual da reserva legal.
Não obstante, proponho, ainda, que as razões de decidir ora consignadas
não limitem a dar cumprimento ao
do STF, mas se projetem para além do
decisum
presente caso, irradiando efeitos de revisão do atual entendimento desta Primeira Turma
em relação ao tema e promovendo a adequação da jurisprudência às balizas
hermenêuticas firmadas pela Suprema Corte.
Logo, mais do que solução pontual, trata-se de movimento institucional
indispensável à integridade do sistema de precedentes, ao fortalecimento da segurança
jurídica e à racionalização do exercício da função jurisdicional.
, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
ANTE O EXPOSTO
retratação, reconsiderar a decisão de fls. 766/769 e negar provimento ao agravo em
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51252622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:36
Código de Controle do Documento: de14cebc-39e7-4d8b-8813-2c9d9f39fc84

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2020/0295182-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.787.822 /
SP
Números Origem: 00002280720078260300 22138842020198260000 2280720078260300
300012007000228
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DULCE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVADO
: DULCE MARIA DE ALMEIDA PRADO
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: FÁBIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP034672
JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO - SP149254
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Reserva legal
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DULCE DE FIGUEIREDO FERRAZ
AGRAVANTE
: DULCE MARIA DE ALMEIDA PRADO
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ADVOGADOS
: FÁBIO FERREIRA DE OLIVEIRA - SP034672
JOAQUIM DINIZ PIMENTA NETO - SP149254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para,
em juízo de retratação, reconsiderar a decisão de fls. 766/769 e negar provimento ao
agravo em recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425425510385601640:1@
2020/0295182-1 - AREsp 1787822 Petição : 2022/0053840-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51205224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 190E5E0E-A5C6-49D9-ABF6-BAA5BE60017B